Tribunal: TJPA
Processo: 0817854-36.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817854-36.2021.8.14.0401

APELANTE: GRENDO JOHN MONTEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0817854-36.2021.814.0401

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE: GRENDO JOHN MONTEIRO DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL: ROSSANA PARENTE SOUZA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2º, VII, C/C ART. 14, II E ART. 70, CP). MANUTENÇÃO DA MAJORANTE NA DOSIMETRIA. PROVA TESTEMUNHAL E MATERIAL SUFICIENTES A CONFIGURAR A UTILIZAÇÃO DA FACA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RECONHECIMENTO DO RÉU PELAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença da 7ª Vara Criminal de Belém-PA que condenou o réu a 04 anos e 08 meses de reclusão, regime inicial fechado, e 68 dias-multa pelo crime previsto no art. 157, § 2º, VII, c/c art. 14, II e art. 70 do Código Penal.

II. TESE DA DEFESA

2. A defesa alega ausência de fundamentação para a aplicação da majorante do emprego de arma branca, sustentando que não houve comprovação do uso da faca, principalmente pela ausência de oitiva das vítimas em juízo.

III. FUNDAMENTAÇÃO

3. O magistrado singular fundamentou a aplicação da majorante com base no termo de apreensão da faca, depoimentos colhidos em juízo e na delegacia, reconhecimento do réu pelas vítimas e testemunhas, demonstrando o efetivo uso da arma branca no crime.

4. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a apreensão da arma branca e prova testemunhal são suficientes para o reconhecimento da majorante, sem a necessidade de perícia técnica sobre o objeto, dada a presunção do seu potencial lesivo (STJ - HC 150639/MG; AgRg no HC 171.925/MG; RHC 28.652/PB).

5. A dosimetria da pena está fundamentada, com a aplicação correta da majorante pelo uso da arma branca, considerando a violência e a potencialidade lesiva do objeto, além do reconhecimento do réu e prova robusta nos autos, não havendo que se falar em exclusão ou diminuição da agravante.

IV. DISPOSITIVOS e TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: A aplicação da majorante pelo emprego de arma branca no crime de roubo (art. 157, § 2º, VII, c/c art. 14, II e art. 70 do Código Penal) foi corretamente fundamentada com base em prova material (termo de apreensão da faca) e testemunhal, incluindo reconhecimento das vítimas e testemunhas, o que descaracteriza a necessidade de perícia do objeto para comprovar sua potencialidade lesiva. Não havendo falhas na fundamentação ou falta de provas idôneas, mantém-se a condenação e a dosimetria da pena, negando-se provimento ao recurso.

Dispositivos Legais Relevantes:

Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV — devido processo legal, ampla defesa.

Código Penal: Art. 157, caput e § 2º, VII; Art. 14, II e Art. 70

Código de Processo Penal, art. 158

Jurisprudência Citada:

STJ, HC 150639/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 13/09/2011 — majoração por arma branca dispensando perícia se há prova testemunhal e material suficiente.

STJ, AgRg no HC 171.925/MG, Rel. Ministro OG Fernandes, 29/05/2012 — arma branca apreendida e reconhecida por testemunhas autoriza agravante ainda que ausente perícia.

STJ, RHC 28.652/PB, Rel. Ministro Gilson Dipp, 13/12/2011 — depoimentos policiais constituem prova idônea para condenação em roubo majorado.

STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 22/06/2021 — depoimentos policiais têm fé pública e credibilidade para embasar condenação.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

S
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro

dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04

de setembro de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0817854-36.2021.814.0401

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE: GRENDO JOHN MONTEIRO DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL: ROSSANA PARENTE SOUZA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal, interpostos por
GRENDO JOHN MONTEIRO DA SILVA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém-PA, que o condenou as penas definitiva de
04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
FECHADO
, além do pagamento de
68 (sessenta e oito) dias-multa
, em regime inicial
SEMIABERTO
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, § 2º, VII, c/c art. 14, II e art. 70, todos, do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
, (id.26222351) que no dia 18 de novembro de 2021, por volta das 14h, o apelante, dentro de transporte rodoviário coletivo, abordou as vítimas, Flávio Jeovan Lopes Silva e Kevin Leite da Silva, e ameaçando-lhes com arma branca (faca), e tentou subtrair os aparelhos celulares, Samsung, modelo A30, cor branca e Samsung, modelo A21, cor azul, respectivamente.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os apelantes, como incursos nas práticas previstas no art. 157, §2º, inciso VII, c/c art.14, II, Código Penal Brasileiro.

A Denúncia foi recebida em
02 de dezembro de 2021 (id.
26222352);

Termo de Exibição e Apreensão. (id.26222341-pág.6)

Auto de Entrega. (id.26222341-pág.9)

Alvará de Soltura. (id.26222357)

A citação do réu (id.26222361)

Resposta à acusação (id. 26222466);

Termo de Audiência. (id.26222486; 26222509; 26222527)

Mídias de audiência (ids.26222485; 26222524);

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.26222526)

Memoriais Finais do Ministério Público. (id.26222528)

Memoriais Finais da Defesa. (id.26222530)

A
sentença fora prolatada em 14/11/2024 (id.26222532
), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra o réu
GRENDO

JHON MONTEIRO DA SILVA
, os condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, VII, c/c art.14, II e art. 70, todos do CPB
.

Em
razões recursais (id.226222534
)
,
a defesa do apelante pugnou
: 1)
Exclusão da majorante arma branca.

Em
contrarrazões (id.
226222543), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id. 26584562), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento,

pronunciou-se pelo
conhecimento
dos recursos por preencherem os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelos seus
imp
rovimentos
, devendo ser mantida a r. sentença.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual>

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recursos de Apelação Penal, interpostos por
GRENDO JOHN MONTEIRO DA SILVA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém-PA, que o condenou as penas definitiva de
04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
FECHADO
, além do pagamento de
68 (sessenta e oito) dias-multa
, em regime inicial
SEMIABERTO
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, § 2º, VII, c/c art. 14, II e art. 70, todos, do Código Penal Brasileiro
.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE ARMA BRANCA

Neste capítulo a defesa se insurge contra a majorante prevista no § 2º, VII, do art. 157, do CPB, sob a alegação de que não fora devidamente fundamentada sua aplicação, uma vez que não restou comprovada a sua utilização, uma vez que as vítimas não foram ouvidas em juízo.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

A majorante do crime de roubo pelo uso de arma branca esta previsto no
artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, redação da Lei nº 13.654/2018)
:

§ 2º-A
A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

VII
– se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca;

Ao se reportar ao tema em debate, assim se pronunciou o Juízo singular em sede do pronunciamento condenatório:

“(...)

1.1. Da majorante do art. 157, § 2º, inciso VII, do CPB O uso de arma branca, mais precisamente de uma faca, restou comprovado pelos depoimentos judiciais e pelo termo de apreensão do artefato.

Tendo sido apreendida a arma branca, mais precisamente uma faca, conforme termo de apreensão, cujo emprego foi confirmado em juízo pelas testemunhas, entendo configurado o emprego de arma branca, o que faz incidir a causa de aumento do art. 157, § 2º, VII, do CPB.

Sendo apreendida a arma branca é evidente que a própria apreensão indica o potencial lesivo da arma, pois, caso se tratasse de faca de brinquedo, com toda certeza o próprio auto de apreensão já faria referência à essa característica do objeto apreendido.

Vejamos jurisprudência no sentido acima:

“PENAL. HABEAS-CORPUS CONTRA ACÓRDO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFERIÇO DO POTENCIAL LESIVO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ORDEM DENEGADA. Admite-se a impetra ção como substitutiva de recurso especial em estrito respeito à jurisprudência apenas em hipótese de absoluta teratologia ou excepcionalidade. Precedente. Hipótese em que houve condenação por crime de roubo mediante grave ameaça com uso de arma branca, cuja existência e potencialidade lesiva foram claramente afirmadas pelas instâncias ordinárias com base na prova testemunhal e material da apreensão. Entendimento acerca do potencial lesivo da arma que não pode ser desfeito em face da necessidade de incursão em matéria probatória. Desnecessidade de exame pericial nos termos do art. 158 CPP em face das demais evidências existentes, eis que a apreensão da arma constitui a própria demonstração da lesividade, até mesmo porque o conceito legal de arma já contém juridicamente, por si só, a demonstração da capacidade lesiva. Ordem denegada.” (STJ - HC 150639 / MG, HABEAS CORPUS 2009/0201920-9, Relator(a) Ministra LAURITA VAZ, Relator(a) p/ Acórdão Ministro GILSON DIPP, Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 13/09/2011, Data da Publicação/Fonte DJe 27/10/2011).

E mais. Seguem outros julgados do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ADMISSIBILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. 1. Segundo a orientação prevalente na Terceira Seção desta Corte, originada a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 961.863/RS (julgado em 13.12.2010), para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, não há a necessidade de apreensão da arma e submissão a perícia, quando a sua utilização restar comprovada por outros meios de prova. 2. Entretanto, uma vez apreendida a arma, o exame de corpo de delito é indispensável para comprovar sua potencialidade lesiva (ex vi arts. 158 e 167 do CPP). Precedentes desta Corte. 3. Na hipótese, a arma branca utilizada na empreitada criminosa foi efetivamente apreendida, mas não foi submetida à perícia técnica, em razão dos depoimentos das testemunhas em juízo, que relatam o efetivo uso da faca no roubo praticado dentro de um ônibus de transporte coletivo, sendo o instrumento encontrado em poder do réu (preso em flagrante). 4. Ademais, as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a capacidade vulnerante da arma - "faca inox, cabo de madeira, medindo aproximadamente 15 cm (quinze centímetros) de lâmina". 5. Nesse contexto, a ausência de perícia na arma não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal por ser óbvia a sua potencialidade lesiva. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no HC 171.925/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado em 29/5/2012, DJe 18/6/2012) “CRIMINAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE QUATRO ANOS. REFORMA DO DECRETO CONDENATÓRIO EM SEDE WRIT. MATÉRIA A SER EVENTUALMENTE AVENTADA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL.

FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO PISO LEGAL. ÚMULA/STJ Nº 231. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTES E MAJORANTE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. No julgamento do EREsp nº 961.863/RS, ocorrido em 13/12/2010, a Terceira Seção desta Corte consolidou entendimento no sentido de que a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia da arma, quando comprovado, por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo pelo depoimento de testemunhas, a efetiva utilização do artefato para a intimidação do ofendido. IV. Hipótese na qual foi apreendida a arma branca utilizada na prática delitiva quando da prisão em flagrante do ora paciente, mostrandose despicienda a realização de perícia, já que a potencialidade lesiva de tal artefato é presumida, nos termos da jurisprudência desta Turma. [...] VIII. Recurso desprovido, nos termos do voto do Relator”. (RHC 28.652/PB, Rel. Ministro GILSON DIPP, Quinta Turma, julgado em 13/12/2011, DJe 19/12/2011). Isto posto, aplico a majorante relativa ao emprego de arma branca.”

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da majorante do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

Muito embora, as vítimas não tenham sido ouvidas em juízo, quando compareceram em delegacia (id.26222328-pág.7) fizeram a seguinte declaração, o ofendido
FLÁVIO JEOVAN LOPES SILVA
narrou “
que no dia e hora de hoje, se encontrava no interior do coletivo, ônibus urbano da linha Marituba-Pátio Belém, oportunidade em que estava na companhia de seu amigo KEVIN LEITE, quando ambos iam ao trabalho, adentrou no referido ônibus o ora indiciado GRENDO JHON MONTEIRO DA SILVA, o qual primeiramente passou a pedir quantias em dinheiro, com a justificativa de que precisava dessa ajuda para comprar bombons e vende-los para seu sustento, uma vez que já havia sido preso e precisava recomeçar a vida; QUE, tanto o declarante como seu amigo, informou na ocasião ao indiciado que não tinham dinheiro para ajuda-lo, então passou a fazer várias perguntas até que em dado momento, exigiu o aparelho celular marca SAMSUNG, MODELO A30, COR BRANCA, e já de pronto apontando a faca na direção do declarante e seu amigo, ameaçando furá-los caso não entregassem os celulares; QUE, o declarante informa ainda que os passageiros do ônibus em referência conseguiram cercar o indiciado; GRENDO, e assim foi feita sua detenção, para em seguida chegar a guarnição da Polícia Militar que foi acionada pelos passageiros, desse modo foi conduzido e apresentado nesta Seccional onde está autuado em flagrante delito
.”

A vítima
KEVIN LEITE DA SILVA
(id.26222328-pág.8) também ouvida apenas em delegacia narrou “
que no dia e hora de hoje, se encontrava no interior do coletivo, ônibus urbano da linha Marituba-Pátio Belém, oportunidade em que estava na companhia de seu amigo FLAVIO JEOVAN, quando ambos iam ao trabalho na Assembléia Paraense, adentrou no referido ônibus o ora indiciado GRENDO JHON MONTEIRO DA SILVA, o qual primeiramente passou a pedir quantias em dinheiro, com a justificativa de que precisava dessa ajuda para comprar bombons e vende-los para seu sustento, uma vez que já havia sido preso e precisava recomeçar a vida, ressaltando com as seguintes textuais: “mano, já respondo bronca mesmo, se eu responder outra dá em nada! QUE, tanto o declarante como seu amigo, informou na ocasião ao indiciado que não tinha dinheiro para ajudá-lo, este então passou a fazer várias perguntas até que em dado momento, exigiu o aparelho celular marca SAMSUNG, MODELO A21, COR AZUL e já de pronto apontando a faca na direção do declarante e seu amigo, ameaçando furá-los caso não entregassem os celulares; QUE, o declarante informa ainda que os passageiros do ônibus em referência conseguiram cercar o indiciado; GRENDO, e assim foi feita sua detenção, para em seguida chegar a guarnição da Polícia Militar que foi acionada pelos passageiros, desse modo foi conduzido e apresentado nesta Seccional onde está autuado em flagrante delito

Referidas declarações prestada perante à autoridade policial, foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas MARLEYDE CARDOSO DE OLIVEIRA e IRACEMA TAVEIRA SILVA em juízo, policiais militares no qual todas foram contundentes que populares comunicaram sobre um assalto cometido dentro de um ônibus, que encontraram o réu dentro do coletivo já detido pelos passageiros, sendo apreendido em seu poder a faca e o aparelho celular da vítima. Disseram ainda que a vítima reconheceu o réu como o autor do crime na oportunidade, assim como fizeram os passageiros do ônibus.

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelo ora apelante, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do emprego de arma branca, conforme
Termo de Exibição e Apreensão. (id.26222341-pág.6)
.

Nestes termos, resta inequívoco que o efetivo uso de faca no crime de roubo autoriza a incidência da majorante relativa ao emprego de arma branca prevista no
artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva às vítimas, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que fica exposta.

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote da rebatida causa de aumento do crime de roubo, a qual fora detidamente fundamentada e justificada pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontra nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe.

Assim, o pedido da exclusão da majorante do emprego de arma branca por
não merece prosperar
, posto que ficou sobejamente seguras e harmônicas as declarações prestadas pelas vítimas em delegacia, ratificadas pelas testemunhas compromissadas ouvidas em juízo, no qual foram unânimes em afirmar que o acusado usava uma faca.

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelo ora apelante, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do emprego de arma branca.

As testemunhas compromissadas ouvidas em juízo, policiais militares responsáveis pelo flagrante, foram firmes e uníssonos ao corroborar os termos da exordial acusatória.

Nos termos da orientação jurisprudencial da Corte Superior, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (
AgRg no HC 672.359/SP
,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, confira-se ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART.
155
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...]

7. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg no HC n. 734.804/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 6/5/2022.)

Portanto, verifico que restou configurado nos autos o emprego de arma branca para a tentativa do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida nos autos, uma vez que houve o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157 §2º, inciso VII do Código Penal, quando há elementos que comprovem a sua utilização.

Mantido os termos da sentença
.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial
conheço
do recurso
,
e, no mérito,
nego provimento
, mantenho os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
04
de setembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/09/2025